Tribunal: TJSP
Processo: 2190436-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de consignação em pagamento – Decisão objurgada que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária - Litígio oriundo de cláusula de alienação fiduciária em garantia - Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (art.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de consignação em pagamento – Decisão objurgada que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária - Litígio oriundo de cláusula de alienação fiduciária em garantia - Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (art. 5o, inciso III.3) do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido e remessa determinada para a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190436-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Angatuba, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados VANDERLEI DOS SANTOS e CRISLAINE DE
FATIMA DIONISIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190436-81.2020.8.26.0000 - Angatuba - Voto no 43231 - rk
2
VOTO No: 42431
AGRV. No: 2190436-81.2020.8.26.0000
COMARCA: Angatuba
AGVTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
AGVDO.: Vanderlei dos Santos (A)
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de consignação em
pagamento
Decisão objurgada que deferiu a tutela de
urgência para determinar a suspensão de leilão extrajudicial de
imóvel dado em garantia fiduciária - Litígio oriundo de
cláusula de alienação fiduciária em garantia - Competência de
uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado
do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (art. 5o, inciso
III.3) do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido e
remessa determinada para a redistribuição.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco do Brasil S.A., em ação de consignação em pagamento (parcelas
de financiamento imobiliário, fls. 35/81) movida por Vanderlei dos
Santos, contra r. decisão reproduzida a fls. 32/33 (fls. 104/105 dos
autos originários) que, dentre outras providências, deferiu o pedido de
tutela de urgência requerido pelo autor para determinar a suspensão da
alienação extrajudicial do imóvel matriculado sob no 12.354 do CRI de
Angatuba-SP, sob pena de multa de R$50.000,00.
Alega
o
banco
réu,
em
síntese,
que
(1)
o
inadimplemento das parcelas do financiamento culminou com a
consolidação da propriedade fiduciária, (2) cumpriu rigorosamente o
procedimentos estabelecido na Lei no 9.514/97, (3) o autor é carecedor
da ação, (4) não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, (5)
constatada a inadimplência não há óbice para a inscrição do nome do
devedor nos órgãos de proteção ao crédito, (6) a multa fixada é
excessiva, (7) não houve a intimação pessoal como era de rigor e (8) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190436-81.2020.8.26.0000 - Angatuba - Voto no 43231 - rk
3
pactos devem ser cumpridos (fls. 1/29).
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações e o agravado não ofertou
contraminuta (fls. 157).
É o relatório.
2.
O feito não pode ser conhecido nesta oportunidade.
3. Ao que se extrai dos autos, o agravado visa a
concessão da tutela de urgência para que se suspenda a execução
extrajudicial promovida pelo credor fiduciário a fim de obstar a
consolidação da propriedade fiduciária, alegando a ausência de
notificação sobre a alienação e descumprimento das formalidades
previstas na Lei no 9.514/97 e no Decreto-lei no 70/66, além da
quitação do financiamento.
Cuida-se de litígio oriundo de cláusula de alienação
fiduciária em garantia que, em conformidade com o art. 5°, inciso III.3,
da Resolução no 623/2013 (DJE de 06.11.2013, p. 4/6) deste E.
Tribunal de Justiça, insere-se na competência preferencial de uma
dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado.
Nesse sentido, em casos análogos, colhem-se
precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Conflito de competência entre as 9a e 30a Câmaras
de Direito Privado. Ação anulatória de leilões e consignação judicial do
valor do débito - Contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária
Inadimplemento das parcelas contratadas que deram causa à pretensão
de retomada do imóvel e de consolidação da propriedade ao credor
fiduciário - Competência das Câmaras (25a a 36a) que integram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190436-81.2020.8.26.0000 - Angatuba - Voto no 43231 - rk
4
Subseção III de Direito Privado Conflito de competência procedente.”
(TJSP-Grupo Especial da Seção de Direito Privado, Conflito de
competência no 0037304-48.2014.8.26.000, J. 07.08.2014, dp, vu, Rel.
Des. MELO BUENO).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
E
DE
NULIDADE
DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL PREVISTO NA LEI No 9.514/97 - SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS RESOLUÇÃO N° 623/2.013, ART.
5o, INCISO III.3, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA DETERMINADA.” (TJSP-22a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1006506- 93.2016.8.26.0428,
J. 07.03.2019, nc, vu, Rel. Des. MATHEUS FONTES).
“EMENTA: COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de
consignação em pagamento - Pretensa consignação em pagamento de
parcelas vencidas de financiamento imobiliário para purgação da mora
e suspensão de eventual leilão extrajudicial do imóvel alienado
fiduciariamente ao credor - Litígio oriundo de cláusula de alienação
fiduciária em garantia - Competência de uma dentre as Câmaras 25a a
36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça Resolução no
623/2013 (art. 5o, inciso III.3) do Tribunal de Justiça - Recurso não
conhecido e remessa determinada para a redistribuição.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1001059-17.2017.8.26.0032, J.
19.02.2018, nc, vu, Rel. Des. CORREIA LIMA).
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Consignação em
pagamento, cumulada com pedido liminar de suspensão do leilão
extrajudicial - Questões atinentes à regularidade da consolidação da
propriedade ao credor fiduciário - Matéria de competência de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190436-81.2020.8.26.0000 - Angatuba - Voto no 43231 - rk
5
Egrégias 25a a 36a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 5o,
item III.3, da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça,
com modificações dadas pela Resolução no 693/2015 desta E. Corte -
Determinada a redistribuição à Seção de Direito Privado, 25a a 36a
Câmaras - Recurso não conhecido.” (TJSP-13a Câmara de Direito
Privado, AI no 2006886-54.2018.8.26.0000, J. 14.03.2018, nc, vu, Rel.
Des. HERALDO DE OLIVEIRA).
Assim, observada a composição e competência das
Seções do Tribunal de Justiça, a partir da extinção dos Tribunais de
Alçada, em decorrência da Emenda Constitucional no 45, de
08.12.2004 (DOU de 31.12.2004), cumpre-se a nova ordenação
estabelecida.
4. Isto posto não se conhece do recurso e determina-
se a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras
competentes.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica